Tribunal: TJMT
Processo: 1026327-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026327-87.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CORUJO & CIA LTDA - CNPJ: 03.486.891/0001-26 (APELADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (APELADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (APELADO), EDNA GONCALVES RODRIGUEZ - CPF: 835.942.131-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – DEMANDA AUTÔNOMA PARA COBRANÇA DO EXECUTADO – EXECUÇÃO AINDA EM TRÂMITE – CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994).

No entanto, ante o caráter provisório dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, é inviável a sua cobrança em Ação Monitória, especialmente quando a Execução ainda está em trâmite.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

O apelante alega que defendeu os interesses do credor (Banco Bradesco S.A.) na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027761-87.2017.8.11.0041 ajuizada contra a ora apelada.

Aduz que o seu direito é “
oriundo da determinação de citação dos executados e o arbitramento de honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado
”.

Argui que essa decisão consiste em documento escrito sem eficácia de título executivo, conforme previsão do art. 700 do CPC, o que justificaria a propositura da Monitória para o recebimento da contraprestação pecuniária pelo serviço advocatício.

Sustenta que a exigência de exibição de título para embasar a demanda não se amolda ao caso concreto uma vez que a Lei n. 8.906/1994 “
garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier”
.

Argumenta que o contrato de prestação de serviços celebrado com o exequente na Ação de Execução que deu origem aos honorários sucumbenciais foi rescindido e já há novo advogado constituído nos autos, o que tornaria desnecessário aguardar a liquidação da referida verba no processo executivo.

Diz também que, por força do princípio da causalidade, ainda que apresentados Embargos à Execução ou Revisional, os honorários lhe serão devidos.

Ressalta que a sentença contraria o princípio do juiz natural pois adentra indevidamente na matéria de fundo quando tinha de ser aplicado única e exclusivamente o juízo de admissibilidade da petição inicial.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, OAB/MT
12.560/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em 2017 o Banco Bradesco S.A. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027761-87.2017.8.11.0041 contra os aqui apelados, sendo arbitrados no despacho inicial honorários de 10% do valor do débito (aproximadamente R$595.791,15).

Na referida lide o ora apelante defendeu os interesses do credor até novembro de 2021, quando houve a habilitação de nova advogada (ID. 70849210). Diante disso, ingressou com a presente Ação Monitória para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial.

O §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que “
a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,
se assim lhe convier
” (sem grifos no original). Assim, prevê que a Execução nos próprios autos é uma
faculdade
do advogado, e não uma imposição.

No entanto, a Execução n. 1027761-87.2017.8.11.0041, em que foi fixada a verba honorária, ainda está em trâmite; logo, não houve a efetiva constituição do crédito.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.
3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 (...)
(AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

O apelante pretende, portanto, executar os honorários advocatícios antes da satisfação do crédito da instituição financeira.

A verba honorária foi constituída em decorrência da Ação executiva principal, por isso tem caráter acessório, o que significa que o seu recebimento fica condicionado à satisfação do crédito ali buscado.

Admitir que o advogado receba os seus honorários antes do exequente ocasionaria subversão da ordem dos créditos, o que inclusive poderia prejudicar o cumprimento da obrigação principal.

Vale destacar que a desconstituição do apelante não retira a natureza acessória do crédito, que continua sem preferência sobre o principal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR.
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – Resp. 1954569-PR-2021/0250375-4, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 25/11/2021, sem grifos no original).

E ainda:

REsp 1974774/DF;

REsp 1960893/DF.

Logo, ainda que seja possível a execução dos honorários em ação monitória, persiste o entendimento de que a pretensão de receber os honorários é prematura, tendo em vista que o crédito sequer foi constituído.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Senhor Presidente,

O
juiz indeferiu inicial e, na tribunal, o
advogado citou precedente de minha relatoria.

Desse modo, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria para, se for o caso, rever o meu ponto de vista.

Ademais, o despacho inicial é provisório, mas remanesce a pergunta se não seria o caso do juiz mandar emendar a inicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO)

Confesso que tenho inclinação para acompanhar o relator, porque como é que o advogado recebe o crédito antes do seu cliente em uma ação executiva?

Contudo, aguardarei o pedido de vista formulado pelo 1o vogal.

EM 30 DE novembrO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (DES. DIRCEU) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Ação Monitória proposta por advogado em causa própria em que objetiva receber honorários advocatícios fixados em despacho inicial de Execução ainda não encerrada
.

O
Banco Bradesco
contratou o advogado aqui recorrente para propor a Execução no
1027761-87.2017.8.11.0041, contra os aqui apelados, para receber o valor de R$293.335,65 (valor da época).

A referida Execução foi proposta em 04.9.2017

Em 30.9.2021 o banco exequente constituiu nova procuradora e pediu o descadastramento dos anteriores patronos.

A Execução ainda não encerrou.

Marcos Antonio de Almeida
, anterior (desconstituído) patrono do
Banco Bradesco
, propôs esta Ação Monitória, cuja petição inicial foi indeferida, ao argumento de não ser possível o recebimento de verba acessória fixada em processo executivo, onde ainda não recebido o débito principal.

Importante consignar que
em que pese o autor ter postulado o recebimento dos honorários advocatícios fixados provisoriamente na petição inicial
,
certo é que sua pretensão se dá em razão da descontinuidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o banco exequente
.

Aliás, a Ação Monitória foi instruída com a Notificação Extrajudicial, id. 147594757, feita pelo
Banco Bradesco
em 30.9.2021, referente ao “
contrato para prestação de serviços jurídicos no 6500001324 firmado em 19.2.2016
” entre o referido banco e o escritório do autor da ação monitória, aqui apelante,
cuja notificação teve por objetivo encerrar de forma unilateral a prestação de serviços
.

A pretensão busca, assim,
o recebimento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação e serviços de advocacia
.

Importante ainda consignar que o fundamento adotado pela sentença, vale dizer, o de que não é possível ao autor postular “
recebimento de verba acessória fixada em processo executivo, onde ainda não recebido o débito principal
” –
não está elencado entre as hipóteses de indeferimento da petição inicial
.

A regra do art. 485 do CPC consigna que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Veja:

“
Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

I – Indeferir a petição inicial
.” (grifei).

E o §4o, do art. 700 do CPC dispõe sobre os casos de indeferimento da petição inicial da Ação Monitória, dentre eles, os descritos no art. 330 e os do parágrafo 2o do mesmo art. 700,
que não contemplam o fundamento adotado pela sentença impugnada
. Veja:

Art. 330, do CPC:

“
Art. 330.
A petição inicial será indeferida
quando:

I -
for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o
Considera-se inepta
a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
(grifei).

Veja agora o teor do §2o, do art. 700 do CPC, que dispõe sobre a Ação Monitória:

“
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

(grifei).

Reitera-se que nenhuma das hipóteses resta contemplado o fundamento adotado pela prolatora da sentença.

Aliás, importante consignar que mesmo que houvesse alguma das hipóteses aptas a provocar o indeferimento da petição inicial,
necessário se fazia a prévia oportunização da parte para sanar o eventual vício, bem assim, proceder a emenda da petição inicial
.

Dispõe o art. 321 e seu parágrafo único, do CPC, que verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Veja o regramento:

“Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(grifei).

Também o REsp no 1154730/PE julgado em sede de Recurso Repetitivo consignou que a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com o demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, bem assim,
que na ausência ou insuficiência, há que assegurar o direito de supri-la
. Veja o teor da mencionada orientação:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1.
Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC
, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC
.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.”
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015) (grifei).

Ainda o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA
- PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

Assim, antes da extinção, competia ao juízo de origem, oportunizar a autora, a regularização da petição inicial. Caso houvesse a inércia, ai sim seria possível a extinção, sem resolução do mérito.

E neste sentido, veja a recente (24.11.2021) orientação desta e. Quarta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA –
EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide
DEVE SER POSSIBILITADO AO AUTOR EMENDÁ-LA PARA SANAR O VÍCIO
.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial,
sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
. (REsp 1229296/SP)
.”
(N.U 0000834-97.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 24/11/2021
, Publicado no DJE 25/11/2021) (grifei).

No mesmo caminho é a também recente orientação da Segunda Câmara Cível deste Tribunal (02.3.2022):

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DO CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITO DISCRIMINADA QUE DEU ORIGEM DO DÉBITO EM DISCUSSÃO –
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424)
– RECURSO PROVIDO.

Após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a determinação para sua correção/emenda seja específica
, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação,
deve ser concedida a oportunidade ao autor de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE
.-“
(N.U 0001427-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 02/03/2022
, Publicado no DJE 09/03/2022) (grifei).

Logo, com razão a apelação ao pugnar pela reforma da sentença impugnada.

Quanto a isenção prevista na Lei no 11.077/2020 postulada pelo apelante, tem-se ser possível, conforme orientação jurisprudencial dessa e. Câmara que se transcreve:

“
AGRAVO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios
,
da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020
, conforme segue: “
I - ESTA 4a CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.”
(TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06.4.2022).

(grifei).

Com essas considerações,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de possibilitar ao autor que proceda a emenda que o Juízo de origem entender pertinente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Revejo meu posicionamento para acompanhar o e. Relator a fim de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022